Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA RECOLHER AS RESPECTIVAS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O recorrente deve comprovar no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, salvo a comprovação de justo impedimento (Código de Processo Civil, artigo 1.007, “caput”, §6o).
II. No caso concreto, o recorrente não recolheu o preparo recursal, tampouco pediu a concessão da gratuidade de justiça; intimado para recolhimento em dobro, argumentou que o benefício tinha sido concedido na origem.
III. No entanto, conforme análise dos autos originários, constata-se que o pedido da gratuidade de justiça foi expressamente indeferido ao autor, ora apelante.
IV. Aplicada a pena processual de deserção, haja vista que, mesmo após a intimação para recolhimento em dobro, o preparo não foi recolhido, bem como não ficou demonstrado justo impedimento ao pagamento das custas recursais (Código de Processo Civil, artigo 1.007, “caput”, §6o).
V. Recurso não conhecido.